Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-90.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002462-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 028.026.191-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO PEREIRA CARDOSO NETO - CPF: 795.638.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE PAIVA PEREIRA FILHO - CPF: 627.631.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO – OBJETO ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO – ÁREA NÃO CONSOLIDADA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Considerando os fatos e a documentação administrativa apresentada nos autos de origem, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal nº 7.347/1985 quando do deferimento das providências liminares, pois presentes as condições do fumus
bonis
iuris e periculum in mora do art. 300 do CPC.

2 – O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
agravo de instrumento

interpost
o
p
or
Oswaldo Pereira Cardoso

contra
decisão
proferida pel
o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
, que, nos autos d
a ação
civil pública
nº
1002540-83.2023.8.11.0044
,

deferiu parcialmente a tutela de urgência
,
nos seguintes termos:

“[...]

24. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 225 da Constituição Federal e art. 12 da Lei 7.347 de 1985, posto que, determino que o requerido suspenda as atividades de exploração econômica nas áreas desmatadas irregularmente, assim como, se abstenha de realizar novos desmatamentos não autorizados pelo órgão ambiental e mantenha suas atividades potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
ex
vi do disposto no art. 537, caput
, do Código Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

[...]”.

Aduz o agravante
que a base de dados d
o órgão ambiental
está equivocada
,
e que “de um total de 5.063,2519 hectares, o montante de 2.812,4665 hectares são áreas de uso consolidado que foram abertas desde o ano de 1.991 e antes de 2.008, ou seja, deveriam estar na base de dados da SEMA/MT como área de uso consolidado”.

Alega que
“a área objeto do auto de infração e embargo expedido pela SEMA/MT e agora Embargada Judicialmente, é uma área de uso consolidado; que pode sofrer a limpeza periódica pelo proprietário; não havendo em se falar de desmatamento ilegal de vegetação nativa na tipologia de cerrado em área objeto de especial preservação após 22/07/2008”.

Salienta que
“já providenciou junto a SEMA/MT o protocolo de requerimento para retificação da base de dados daquele órgão ambiental estadual, para fazer constar a verdadeira realidade fática em sua área; ou seja, para fazer constar as áreas de uso consolidado em sua propriedade”.

No mérito, requereu que seja dado provimento
ao
agravo de instrumento, para
reformar a r. decisão e determinar o desembargo judicial da área em questão.

Não concedid
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
(Id.
203462180
)
.

As
contrarraz
õ
es
foram apresentadas, pugnando
o agravado
pelo desprovimento do
agravo de instrumento

(Id.

207298836)
.
Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
e
l
o desprovimento, a fim de manter in
al
terada a decisão recorrida
(Id.
211909678)
.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de r
ecurso
de agravo de instrumento interposto por
Oswaldo Pereira Cardoso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da ação civil pública nº 1002540-83.2023.8.11.0044, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...]

24. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 225 da Constituição Federal e art. 12 da Lei 7.347 de 1985, posto que, determino que o requerido suspenda as atividades de exploração econômica nas áreas desmatadas irregularmente, assim como, se abstenha de realizar novos desmatamentos não autorizados pelo órgão ambiental e mantenha suas atividades potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
ex
vi do disposto no art. 537, caput, do Código Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

[...]”.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que,
o Agravante
foi autuado por desmata
mento
a corte raso
de
vegetação nativa tipo CERRADO em área objeto especial de preservação
(
220,0090

ha
)
,

vide Auto de Infração
nº

0466003623.2023
,
lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT
. Por consequência, a área desmatada ilegalmente foi objeto de Embargo/Interdição nº 0466003723.

O órgão ambiental responsável elaborou o Relatório Técnico nº 0000002006.2023, onde noticiou que a degradação foi em vegetação nativa e não foi precedida de autorização.

Alega o Agravante que “a área objeto do auto de infração e embargo expedido pela SEMA/MT e agora Embargada Judicialmente, é uma área de uso consolidado; que pode sofrer a limpeza periódica pelo proprietário; não havendo em se falar de desmatamento ilegal de vegetação nativa na tipologia de cerrado em área objeto de especial preservação após 22/07/2008”.

Salienta que “já providenciou junto a SEMA/MT o protocolo de requerimento para retificação da base de dados daquele órgão ambiental estadual, para fazer constar a verdadeira realidade fática em sua área; ou seja, para fazer constar as áreas de uso consolidado em sua propriedade”.

Pois bem.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de
medida liminar
nos autos da ação ordinária.

Sabe-se que
a realização de
desmate de vegetação nativa
dep
en
de
de autorização
prévia
do órgão ambiental competente, conforme preceitua o Código Florestal Brasileiro
:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do
Sisnama
”
.

Em consoante paralelo do âmbito estadual, o Código Estadual do Meio Ambiente apregoa que o
“
licenciamento ambiental tem como objetivo disciplinar a implantação e funcionamento das atividades que utilizem recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente
”
.
Assim, legisla quanto ao enfoque do
lice
nciamento para desmatamento:

“Art. 18 As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”.

Com relação à temática do embargo, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 assim dispõe:

“Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator.

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade. (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 275 DE 09/05/2023).

[...]

Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator
”. [
g.n
]

Nesse enfoque, o Decreto Federal n. 6.514/2008, que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações”, prevê quanto a possibilidade de cessão dos efeitos da medida:

“Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”.

Assim, c
onsiderando os fatos e a vasta documentação administrativa apresentada nos autos de origem, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal nº 7.347/1985 quando do deferimento das providências liminares, pois presentes as condições do
fumus
bonis
iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do CPC.

Isso porque
, não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental

na lavratura do
Auto de Infração nº
0466003623.2023
e
do
Termo de Embargo/ Interdição nº
0466003723
, tampouco vícios no aludido ato, eis que
o embargo

é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização
,
conforme o rigor da letra da lei.

A controvérsia sobre a consolidação da área requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo, para determinar as circunstâncias detalhadas associadas ao tema.

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar.
Tanto porque os laudos técnicos particulares acostados ao presente feito não foram analisados pelo Juízo de origem
(ao menos quando da decisão recorrida)
, de modo que a deliberação quanto a dados não examinados
pela decisão convergiria verdadeira supressão de instância; tanto porque a mera alegação de que
foi protocolado pedido de “
retificação da base de dados do órgão ambiental estadual”, sustentando equívoco
técnico
da Administração Pública, por si só, não é capaz de firmar
a
proba
bi
lidade
de direito
necessária ao caso
.

Tal como manifestado em sede de liminar recursal, o

feito
apropriado para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição,
o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

É este o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO - IMPOSSIBILIDADE - ÁREA CONSOLIDADA - QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil. 2.
As ações da administração pública, pautadas no princípio da legalidade estrita, desfrutam da presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao requerente o ônus de demonstrar que o auto de infração ambiental não reflete a verdade dos fatos. 3. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 4. No âmbito do direito ambiental, destaca-se a relevância da prevenção do dano ambiental em detrimento da reparação, uma vez que, em geral, o referido dano é de difícil ou dispendiosa restauração. Em caso de dúvida, deve-se adotar a solução que assegure a proteção imediata da vida humana e a preservação do meio ambiente. (N.U 1013097-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)
[
g.n
].

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO – AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO ATÉ O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com provas em sentido contrário, o que inexistem nos autos. Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o decisum que o negou
(N.U 1005156-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
[
g.n
].

D
epreende-se que a decisão
recorrida
está suficientemente motivada em acordo ao arcabouço jurídico que regula a matéria ambiental – especificamente em relação
ao
risco de liberação de atividades com potencial agravante
de

prejuízos ambientais,
sem a comprovação inequívoca de ilegalidade ou veracidade por parte do órgão responsável.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto
e mantenho
incólume

a
decisão

recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024